Tribunal: TJMT
Processo: 1003938-66.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003938-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assembléia, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO - CPF: 685.389.956-34 (ADVOGADO), HEITOR DIAS BUENO - CPF: 690.692.981-04 (AGRAVANTE), VANIA GAZZOLA PONTES - CPF: 005.737.981-50 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO RESIDENCIAL SAO JOSE - CNPJ: 10.987.397/0001-00 (AGRAVADO), UCAM UNIAO COXIPOENSE DE ASSOC DE MORADORES - CNPJ: 01.376.540/0001-37 (AGRAVADO), ALEXSANDRO ALVES DE SOUZA - CPF: 948.123.301-49 (AGRAVADO), AMANDA LAURA SIQUEIRA ALT - CPF: 011.074.281-81 (AGRAVADO), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (AGRAVADO), VALERIA CRISTINA CARVALHO GUERRISE - CPF: 003.813.361-07 (AGRAVADO), HITNAN DILIAN ABRANTES COSTA - CPF: 030.435.021-40 (AGRAVADO), JOELMA DIAS DE MOURA - CPF: 496.324.501-91 (AGRAVADO), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA.

LIMINAR INDEFERIDA.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.

NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA.

MATÉRIAS QUE NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA.

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

RECURSO DESPROVIDO.

Os argumentos dos agravantes, necessitam de ampla instrução probatória, ocasião em que os vícios apontados poderão ser melhor apreciados e com a devida justiça, além disso, não ficou demonstrada a urgência da medida pleiteada.

Embora a legitimidade seja matéria de ordem pública, ela não foi objeto da decisão agravada, a análise neste recurso, implica ofensa ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003938-66.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTES: VANIA GAZZOLA PONTES

HEITOR DIAS BUENO

AGRAVADOS: JOELMA DIAS DE MOURA E OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de instrumento interposto por
VANIA GAZZOLA PONTES

e

HEITOR DIAS BUENO,
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na ação anulatória de assembleia geral extraordinária de eleição – Associação Residencial São José c/c pedido de tutela de urgência (autos n. 1049226-45.2023.8.11.0041), que indeferiu o pedido para suspender a posse da chapa 2, vencedora da eleição.

Os agravantes afirmam que os autos foram fartamente instruídos com provas documentais que demonstram a ocorrência de vícios insanáveis não apenas formal e que são da maior gravidade, qual seja, fraude nas eleições.

Argumentam que há
“nos autos provas do modus operandi fraudulento daqueles que conduziram as eleições visando, exatamente, que o resultado culminasse com a vitória da Chapa n. 02, cujo afastamento da gestão da Associação Residencial São José (1º Agravado) se pugna.”

Fazem um extenso relato dos fatos, dos membros da chapa 2 vencedora, alegam nulidades, tais como a formação da chapa 2 até a sua homologação levada a efeito pela Comissão Eleitoral;

não observação do requerimento da chapa 1 a respeito de auditoria com base em extratos bancários; ausência de análise do pedido de não homologação da chapa 2, em razão da inadimplência dos membros; a existência de votantes inadimplentes; a falta de segurança e higidez do processo eleitoral; adulteração da ata; dentre outras nulidades apontadas.

Alegam que
“conforme se constata, não apenas pela nítida tentativa fraudulenta de validar-se um pleito eleitoral para beneficiar a CHAPA 02, mas, em função mesmo das NULIDADES ABSOLUTAS que eivaram todo o processo eleitoral, nulidades, reitere-se, de ordem material (substancial) e não apenas de forma, é que levaram os Autores (ora agravantes) a ajuizar a Ação Anulatória onde foi proferida a decisão aqui combatida, cuja reforma se busca.”

Aduzem que tais nulidades não podem se sobrepor à legislação, e que a manutenção da decisão causará prejuízos, pois com a posse da chapa 2 vencedora da eleição, os agravantes não terão acesso a documentação necessária para fazer o levantamento de todas as irregularidades descritas na inicial, além disso pode ser tarde para reverter os atos praticados pela diretoria ilegitimamente eleita e empossada.

Discorrem sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar.

Ao final, requerem:
a) sejam os integrantes da Chapa n. 02 prontamente afastados da gestão da 1ª Agravada, Associação Residencial São José, sem a percepção de qualquer remuneração e benefícios, e que os mesmos se abstenham de praticar quaisquer atos de representação em nome da Associação, afastem-se da sede, e não movimentem, em hipótese alguma, as contas e valores eventualmente depositados em contas bancárias de titularidade da 1ª Agravada, ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL SÃO JOSÉ, bem como seja suspenso o contrato de prestação de serviços mantido pela 1ª Agravada com o 5º Agravado, atual advogado da 1ª Agravada; b) que seja nomeado Interventor Judicial para administrar provisoriamente a 1ª Requerida, ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL SÃO JOSÉ, com fixação de remuneração mensal, a fim de que mantenha em dia os salários dos funcionários, os pagamentos de contratos de prestação de serviços necessários e indispensáveis para manutenção e defesa dos interesses da 1ª Agravada, e que elabore um relatório pormenorizado da situação patrimonial e financeira da 1ª Agravada, procedendo uma auditoria para levantamento dos valores recebidos e pagos pela 1ª Requerida nos últimos cinco anos, com análise de toda movimentação financeira, com apontamento de irregularidades, caso existentes, bem como elabore e junte aos autos, no prazo de 60 (sessenta) dias, relatório apontando se houve a participação de associados inadimplentes no processo eleitoral ocorrido em 26.11.2023, bem como aponte especificamente se os candidatos da CHAPA 02, (fraudulentamente) eleita em 26.11.2023, estavam adimplentes para participação do pleito no momento da homologação da CHAPA/CANDIDATOS em 13.11.2023, condição imprescindível para participação no pleito, conforme consta do Estatuto Social e Edital de Convocação (Doc. 01. e Doc.02 autos de origem), bem como realize todos os apontamentos das irregularidades que encontrar;”
(id. 203188657)

Liminar indeferida. (id. 203247168)

A agravada
ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL SÃO JOSÉ
, em contrarrazões alega preliminar de ilegitimidade ativa do agravante
HEITOR DIAS BUENO
e a consequente falta de interesse de agir, pugnando pela extinção da ação nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Ainda em preliminar alega a ilegitimidade passiva do advogado da agravada
ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL SÃO JOSÉ
, devendo ser extinta a ação nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No mérito defende a regularidade do processo eleitoral e ao final, pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 207321665)

Os demais agravados não apresentaram contrarrazões.

Intimados os agravantes para se manifestarem sobre as preliminares, mantiveram-se inertes. (id. 222274199)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Na origem os agravantes,

VANIA GAZZOLA PONTES

e

HEITOR DIAS BUENO,
ajuizaram a ação anulatória de assembleia geral extraordinária de eleição – Associação Residencial São José c/c pedido de tutela de urgência (autos n. 1049226-45.2023.8.11.0041),

contra os agravados e pugna pela suspensão da posse da chapa 2, vencedora da eleição.

Eis o teor da decisão agravada:

“(...)

Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, mostra-se prematuro concluir que os requeridos agiram para validar um pleito eleitoral eivado de nulidades, no intuito de beneficiar a CHAPA 02, o que deverá ser esclarecido com a instrução processual.

Destarte, ausente a probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência.”

Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso

ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.

Os argumentos dos agravantes, embora sejam relevantes, como consignou a Magistrada na decisão agravada, necessário o contraditório e instrução probatória, momento em que os vícios apontados poderão ser melhor apreciados e com a devida justiça.

Além disso, não estão presentes os requisitos da urgência e nem o prejuízo irreparável.

Em relação às preliminares arguidas em contrarrazões, mesmo sendo

matéria de ordem pública, elas não foram deduzidas perante o juízo da causa, de modo que sua análise, neste recurso, implicaria em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Apreciá-las em grau de recurso implicaria em supressão de instância, em desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, uma vez que não suscitada nem debatida no juízo da causa.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL - IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - REJEIÇÃO - HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC - MATÉRIA NÃO AGRAVÁVEL - LEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA - MATÉRIA NÃO ANALISADA- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA- IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO TJMG
I- Apenas a decisão de rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação é passível de insurgência via recurso de agravo de instrumento, sendo que o seu deferimento não se enquadra no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e não possui caráter de urgência a justificar a sua mitigação.
II- É defeso ao órgão ad quem decidir questão controvertida quando inexiste decisão a respeito da mesma pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
III - Recurso não conhecido.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.122853-7/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2024, publicação da súmula em 27/06/2024)

“
Agravo de Instrumento - Empresarial - Ação de exigir contas - Legitimidade ativa e interesse de agir - Supressão de instância - Tesoureiro da associação - Legitimidade passiva - Recurso ao qual se nega provimento.
1 - É vedado ao Tribunal perquirir o mérito de questão jurídica sem que o magistrado de primeira instância tenha analisado a mesma questão, sob pena de supressão de instância.
2. Na primeira fase do procedimento da ação de prestação de contas, não se discute a ocorrência ou não de irregularidades, mas tão-somente a existência do dever jurídico de prestá-las, nos termos do art. 550, do Código de Processo Civil.
3. Tem como dever de prestar contas aquele que, em razão da obrigação estatutária, administra recursos que não lhe pertencem.
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1.0000.23.248405-5/001 - COMARCA DE POUSO ALEGRE - 2ª VARA CÍVEL - AGRAVANTE(S): WALTER LUIZ DA SILVA - AGRAVADO(A)(S): ADAIR RAIMUNDO BERNARDES, DAVI LUCAS DUARTE PEREIRA, RENATO MONTES, ULYSSES VILASBOAS SILVA”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.248405-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 24/04/2024, publicação da súmula em 30/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OBRIGAÇÃO DA DEPOSITÁRIA DE BENS QUE NÃO PROCEDEU A ENTREGA DO PRODUTO QUE ESTAVA SOB SUA GUARDA - DEFERDIA CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR O PRODUTO PARA QUANTIA – PENHORA CRÉDITO CAPA DOS AUTOS – ALEGAÇÃO DE QUE OS CRÉDITOS SÃO DE TITULARIDADE DE EMPRESA DIVERSA – QUESTÃO NÃO TRATADA OU DIRIMIDA NA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS ARGUMENTOS SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a depositária de bens foi intimada para proceder a devolução dos produtos que estavam sob sua guarda, cuja decisão, inclusive, fora confirmada em anterior recurso de agravo de instrumento, age com acerto a decisão que na execução, defere a conversão da obrigação em pecúnia frente a não devolução.

Penhora na capa dos autos questionada sob o argumento de que se trata de empresa credora diversa da depositária do bem que deveria ter procedido a entrega dos produtos que estavam sob sua guarda. Questão que, a par de aparentemente dispor sobre legitimidade de parte, sequer fora tratada na origem, circunstância que evidencia que tal pedido não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância.”
(N.U 1006496-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - ABSTENÇÃO CAUTELAR DE APONTAMENTO RESTRITIVO – DETERMINAÇÃO PERTINENTE - LEGITIMIDADE PASSIVA E APLICABILIDADE DO ART. 18 DO CPC - QUESTÕES NÃO ANALISADAS EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇÃO VEDADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO.

Se não há sequer indício de descumprimento das normas de publicidade da convocação de assembleia ordinária, inexiste justo motivo e urgência para suspender as deliberações ali tomadas, especialmente se considerado que o condomínio de unidades de hotelaria subsiste do rateio de despesas.

A discussão judicial sobre a legalidade da taxa adicional justifica a determinação de abstenção cautelar de promover o apontamento em órgãos de proteção ao crédito até que a instrução probatória forneça solução segura para o caso.

É vedado ao Tribunal apreciar questões não analisadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.”
(N.U 1008084-58.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

Portanto, os agravantes não demonstraram os requisitos necessários à modificação da decisão agravada.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024